Tribunal: TJSP
Processo: 1092163-36.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. Patrono da autora que teve sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil suspensa. Intimação nos termos do artigo 76, §2o do CPC. Autora ausente nas três tentativas de intimação. Presunção de validade da intimação pessoal realizada por carta. Dever das partes de manter atualizado o respectivo endereço. Inteligência do art. 274,

Ementa:
REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. Patrono da autora que teve sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil suspensa. Intimação nos termos do artigo 76, §2o do CPC. Autora ausente nas três tentativas de intimação. Presunção de validade da intimação pessoal realizada por carta. Dever das partes de manter atualizado o respectivo endereço. Inteligência do art. 274, parágrafo único, do CPC. TAXA DE JUROS. Ausência de abusividade. Taxa de juros contratada que não ultrapassa o limite máximo previsto para operações de empréstimo consignado. Observância do disposto na Instrução Normativa no 28/2008 do INSS. Admitida redução dos juros contratados desde que constatada a abusividade na cobrança. Abusividade não verificada, no caso. Limitação dos juros remuneratórios que não se aplica ao Custo Efetivo Total (CET). Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.